Tribunal: STF
Processo: ARE 1530219
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (Doc. 9, fl. 14):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO ACOLHEU PARCIALMENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA LIMITAR AS MULTAS PUNITIVAS À 100% DO VALOR DO TRIBUTO. EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. O FATO DE CUIDAR-SE DE MULTA QUALIFICADA NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. DESARRAZOABILIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. MULTA SUPERIOR A CINCO VEZES O VALOR DO IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO SUPERA 2.000 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §5º, DO CPC. FORMULAÇÃO DE PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O Supremo Tribunal Federal, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do valor do tributo e não do valor da operação, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido. 2) Diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto ao caráter confiscatório da multa qualificada, cuja existência de repercussão geral já fora reconhecida desde outubro de 2015, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma indiscriminada quanto às multas que superam 100% do valor do tributo – não como mera aplicação de precedente vinculante, diante da realização de “distinguishing” por parte do próprio STF, mas sim com suporte nos fundamentos delineados no referido julgado. 3) Ainda que não se entenda pela necessária limitação da multa ao mencionado percentual, não há como deixar de reconhecer que as multas constante nas CDAs em apreço fogem à razoabilidade e, por conseguinte, apresentam caráter confiscatório. Isso porque uma delas supera em mais de 5 (cinco) vezes o valor do imposto. 4) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo. 5) No caso vertente, o proveito econômico obtido transita por mais de uma das faixas hospedadas no supratranscrito § 3º do art. 85 do CPC, o que impõe uma fixação específica para cada uma delas, conforme resulta da previsão contida no § 5º do mencionado artigo. 6) Não há como apreciar pedido de efeito translativo formulado em sede de contrarrazões, o qual encontra óbice tanto no efeito devolutivo do presente recurso, quanto na vedação à “reformatio in pejus”. Estando insatisfeita com a decisão hostilizada, a sociedade empresária deveria ter interposto agravo de instrumento no momento oportuno, para devolver a esta Instância “ad quem” a questão atinente à invalidade da CDA pela suposta ausência de requisitos obrigatórios. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Doc. 11 e Doc. 13), foram ambos rejeitados (Doc. 15).



    No RE (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, II; 24; 100; e 155, II, da CF/1988.



    Nas razões recurais, alega-se que a despeito de ter suscitado, em sede de contrarrazões, que o Tribunal de origem deveria, “com fulcro no efeito translativo do recurso de agravo de instrumento, (...) conhecer de matérias de ordem pública para declarar a nulidade das CDAS decorrentes da ausência de informação quanto à origem do débito e fundamento legal e a nulidade da atualização (VRTE + 1% ao mês), estabelecendo a SELIC” (Doc. 17l, fl. 14), decidiu “que sua atuação seria restrita à extensão de seu efeito devolutivo, olvidando o efeito translativo do agravo, que confere à instância revisora a possibilidade de ir além dos limites do seu efeito devolutivo em relação à matérias de ordem pública” (Doc. 17, fl. 15).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 25), negou-se seguimento ao RE com base na Súmula 282/STF.



    No Agravo (Doc. 26), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fl. 13):



    “3.) A REPERCUSSÃO GERAL:



    Antes de examinar o mérito deste Recurso, cumpre destacar que a transcendência da questão jurídica debatida.



    Como dito TRATA-SE DE QUESTÃO QUE ENVOLVE O DIREITO DE TODOS OS CONTRIBUINTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEBATE QUE, EVIDENTEMENTE, AFETA MILHARES DE JURISDICIONADOS, UMA VEZ QUE ESTÁ VINCULADO AO DIREITO FUNDAMENTAL DA LEGALIDADE.”



    Fica nítido, portanto, que há repercussão geral na questão debatida neste recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, embora a parte recorrente tenha apontado as normas constitucionais supostamente violadas, não informou de que modo ocorreu a alegada violação. Assim, ante a deficiência de fundamentação das razões do extraordinário, aplica-se ao caso o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente